Tribunal: TJMT
Processo: 1018169-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018169-06.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Penalidades]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 24.683.120/0001-07 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI). A 4a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) NÃO PROFERIU VOTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – SANÇÕES APLICADAS – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA.

1.
A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, EM MATÉRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, LIMITA-SE AO EXAME DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, NÃO COMPETINDO AO JUDICIÁRIO FAZER-SE DE AUTORIDADE ADMINISTRATIVA E INGRESSAR NO MÉRITO DA DECISÃO, COM A FINALIDADE DE VERIFICAR, NO CASO, A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL A AUTORIZAR A SUA ANULAÇÃO.

2. “Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa.”
(stj, rms N. 49.057/pr, 2a TURMA, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, J. 18.08.2016).

R E L A T Ó R I O

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por A I Fernandes Serviços de Engenharia Eireli – EPP contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, que segundo narra a impetrante, negou provimento ao recurso administrativo, mantendo as sanções aplicadas em processo administrativo, consubstanciadas no pagamento de multa, pagamento do prejuízo causado ao Estado, suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de um ano.

A impetrante em seu arrazoado exordial, sustenta que o Processo Administrativo n. 610.408/2017 foi instaurado sem qualquer portaria emitida pela autoridade competente, mas teve início com petição do autor, em resposta à oficio enviado pela Secretaria de Estado das Cidades, para fins de retomada do serviço de reconstrução e encabeçamento de ponte, sob pena de sanção administrativa.

Segue sustentando, que, em 12.12.2017, por meio de parecer jurídico, a Assessoria Técnica da SECID opinou pela abertura de procedimento e aplicação de multa contratual por atraso, sem prejuízo da abertura de procedimento para fins de rescisão unilateral de contrato, autuado sob o n. 671.022/2017.

Assevera que, em 06.02.2018, promoveu a primeira reclamação acerca da inobservância do contraditório e ampla defesa na seara administrativa, em razão da suposta retirada do diário de obras pelo engenheiro responsável pela fiscalização do contrato.

Afirma que, os atos administrativos foram praticados de forma premeditada e motivada pela intenção de afastá-la da licitação e beneficiar a empresa que sucedeu a obra através de contratação oriunda de processo de dispensa de licitação com indícios de direcionamento e favorecimento.

Alega que, em 27.04.2018 fora notificada, com a informação de não acolhimento das teses de defesa, mantendo a aplicação de multa na ordem de quarenta mil reais, referentes à três notificações, valor este abatido/compensado dos valores que a empresa tinha a receber, na data de 10.05.2018.

Aduz também, que o Superintendente de Obras Especiais, em relatório técnico, estimou o valor do dano ao Estado em R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais), mediante o somatório dos valores medidos acrescidos do valor da adequação do projeto e deduzido o valor da primeira licitação, acrescido para o valor de cento e quatorze mil reais pelo engenheiro responsável pela fiscalização da obra.

Defende ainda que, em 13.04.2021 manifestou-se, arguindo todos os fatos, vícios, ilegalidades, abusividades e arbitrariedades ocorridas na seara administrativa, contudo não obteve êxito, bem como esclarece que o processo de dispensa de licitação teve início em 06.12.2017 e após uma série de irregularidades, o contrato foi assinado em 28.12.2017, restando evidente a violação ao seu direito líquido e certo.

Por fim, requer a concessão da ordem para que seja anulado o Processo Administrativo n. 610.408/2017, bem como das sanções aplicadas.

O pleito liminar foi indeferido (id. 105332991).

O Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas (id. 111268974), defendeu a legalidade do Processo Administrativo impugnado, motivo pelo qual requereu a denegação da ordem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti (id. 110323453), opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Cinge-se dos autos que A I Fernandes Serviços de Engenharia Eireli – EPP impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso e outro
, aduzindo
que o Processo Administrativo n. 610.408/2017 foi instaurado sem qualquer portaria emitida pela autoridade competente, mas teve início com petição do autor, em resposta à oficio enviado pela Secretaria de Estado das Cidades, para fins de retomada do serviço de reconstrução e encabeçamento de ponte, sob pena de sanção administrativa.

Segue aduzindo que, em 12.12.2017, por meio de parecer jurídico, a Assessoria Técnica da SECID opinou pela abertura de procedimento e aplicação de multa contratual por atraso, sem prejuízo da abertura de procedimento para fins de rescisão unilateral de contrato, autuado sob o n. 671.022/2017.

Assevera que, em 06.02.2018, promoveu a primeira reclamação acerca da inobservância do contraditório e ampla defesa na seara administrativa, em razão da suposta retirada do diário de obras pelo engenheiro responsável pela fiscalização do contrato.

Afirma que, os atos administrativos foram praticados de forma premeditada e motivada pela intenção de afastá-la da licitação e beneficiar a empresa que sucedeu a obra através de contratação oriunda de processo de dispensa de licitação com indícios de direcionamento e favorecimento.

Alega que, em 27.04.2018 fora notificada, com a informação de não acolhimento das teses de defesa, mantendo a aplicação de multa na ordem de quarenta mil reais, referentes à três notificações, valor este abatido/compensado dos valores que a empresa tinha a receber, na data de 10.05.2018.

Aduz também, que o Superintendente de Obras Especiais, em relatório técnico, estimou o valor do dano ao Estado em R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais), mediante o somatório dos valores medidos acrescidos do valor da adequação do projeto e deduzido o valor da primeira licitação, acrescido para o valor de cento e quatorze mil reais pelo engenheiro responsável pela fiscalização da obra.

Defende ainda que, em 13.04.2021 manifestou-se, arguindo todos os fatos, vícios, ilegalidades, abusividades e arbitrariedades ocorridas na seara administrativa, contudo não obteve êxito, bem como esclarece que o processo de dispensa de licitação teve início em 06.12.2017 e após uma série de irregularidades, o contrato foi assinado em 28.12.2017, restando evidente a violação ao seu direito líquido e certo.

Por fim, requer a concessão da ordem para que seja anulado o Processo Administrativo n. 610.408/2017, bem como das sanções aplicadas.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1o, da mesma forma, assevera,
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Assim, o notável Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como sendo
“
o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 43a Ed., p. 890/891).

À vista disso, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu
, a impetrante pretende a nulidade do Processo Administrativo n. 610.408/2017, o qual lhe impôs as sanções de multa, pagamento do prejuízo causado ao Estado, suspensão temporária da participação em licitações e o impedimento de contratar com a Administração Publica no prazo de 01 (um) ano.

De pronto, deve ser destacado que o contrato administrativo firmado mediante dispensa de licitação não será objeto de análise na presente ação mandamental, a uma por não guardar relação com o ato acoimado como ilegal e a duas, acaso seja objeto de insurgência da parte, esta deverá buscar o que entende de direito em procedimento próprio.

Superada essa questão, em que pese às alegações da impetrante, o certo é que a mesma foi notificada, por meio de ofício, datado de 30.10.2017, para retomar os serviços contratados, sob pena de sanção administrativa, inclusive multa por dia útil de atraso injustificado, em razão do fato que equipe de fiscalização, após vistoria, constatou que a obra se encontrava paralisada, o que foi reconhecido e admitido pela aludida empresa.

Assim, em 13.11.2017, a impetrante fora novamente notificada a dar continuidade na prestação de serviços, uma vez que, fora constatado que a obra continuava paralisada, notificação esta que se repetiu depois de decorridos 09 (nove) dias e ainda, em 27.11.2017 sendo consignado novamente a possibilidade de aplicação de multa por dia útil de atraso injustificado.

Nesse particular, convém ressaltar que o engenheiro responsável pela fiscalização da obra consignou que, “
o prazo contratual está se encerrando e não vislumbro a menor possibilidade da empresa concluir esta obra no prazo contratual
”, e ainda, que “
nos últimos dias vistoriados pela fiscalização, verificamos que os serviços estão parados e sem justificativa, portanto, alerto à empresa que a mesma possa sofrer sanções administrativas do contrato em função do não cumprimento do cronograma
”, o que poderia ensejar a rescisão contratual (id. 104970950 – pág. 88).

Posteriormente, em 12.12.2017, o Secretário de Estado de Cidades – SECID, homologando o parecer da assessoria jurídica, manifestou-se pela abertura de procedimento para aplicação de multa por atraso, sem prejuízo da instauração de procedimento de rescisão unilateral de contrato (id. 104970950 – pág. 105).

Desse modo, em decisão proferida em 25.01.2018, o Chefe da Pasta ratificando os atos até então praticados, impôs multa a impetrante na ordem de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) (id. 104970951 – pág. 42).

Destarte, após parecer emitido pela Procuradoria Geral do Estado, o Secretário de Estado de Infraestrutura se manifestou pela aplicação de multa contratual, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo período de 01 (um) ano, sem prejuízo da notificação para pagamento do prejuízo causado ao Estado, pela necessidade de nova contratação para conclusão da obra, estimado em R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais).

Com isso, a impetrante interpôs recurso administrativo, que foi rejeitado, permanecendo as sanções aplicadas pelo Secretário de Estado.

Na verdade, é cediço que a atuação do Poder Judiciário, em matéria de Processo Administrativo, limita-se ao exame da legalidade do ato, sem adentrar no seu mérito, não cabendo o reexame da questão conforme pretendido pela impetrante.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. INTERMEDIAÇÃO DE ATOS ILÍCITOS. “JOGO DO BICHO”. CONDUTA IRREGULAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. ALEGAÇÕES INERENTES AO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO. OITIVA PESSOAL PELA AUTORIDADE. DIREITO DE PERMANECER CALADO. DEFESA EXERCIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]”
(STJ, RMS n. 49.057/PR, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 18.08.2016 – negritei).

“AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — FRAUDE À LICITAÇÃO — PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

Não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da decisão administrativa, com a finalidade de verificar, no caso, a existência de circunstância excepcional a autorizar a sua anulação
.

Recurso não provido.”
(TJMT, RAIN n. 1016123-44.2021.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 02.02.2023 – negritei).

Por conseguinte, da análise pormenorizada dos atos administrativos praticados pela autoridade coatora, não se vislumbra qualquer inobservância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, foi oportunizado à impetrante se manifestar no Processo Administrativo, sempre que a Administração demonstrou a intenção de imposição de sanções pelo descumprimento do contrato.

Nesse contexto, não é demais dizer que, consta do processo administrativo, que o diário de obra fora franqueado à empresa impetrante, não havendo que se falar em ilegalidades e nulidade da espécie.

Conclui-se, assim, pela inexistência de lesão ao direito líquido e certo a exigir proteção na via mandamental.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, confira,
verbis
:

“
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÂO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O MANDADO de SEGURANÇA não é via própria para obter a declaração de nulidade do Auto de Infração, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a DILAÇÃO PROBATÓRIA
”
(RAC n. 0005691-98.2014.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12.08.2019 – negritei).

Nessa trilha, perfeita a conclusão do d. Procurador de Justiça ao asseverar que
“os documentos requeridos aos autos do processo encontram-se a disposição do impetrante para que possa providenciar sua defesa, conforme os ofícios e notificações juntadas, não vejo recusa ao acesso ao processo, motivo que não há que se falar em violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, da forma como pretende o impetrante, visa fazer o Judiciário incursar no mérito do ato que não acolheu suas razões para reforma da decisão administrativa que resultou em sua condenação administrativa, o que demanda dilação probatória, inviável na estreita via da ação mandamental”
(id. 110323453).

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 110323453), não resta patente a violação de direito líquido e certo da impetrante, de modo que
DENEGO A SEGURANÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023